Tribunal: TJSP
Processo: 0004182-50.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004182-50.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ARNALDO PARUSSOLO, JACYRA PACOLA GAVIOLLI, LUCIO SACCO, JOSE
CARLOS RICHETO, ANTONIO NELSON AGOSTINI, ANTONIO APARECIDO
DONDA, NEUSA CAETANO DE JESUS, MONIQUE MIYAGUI AMOLARO, ANA
ELIZA GONÇALVES ZERBETTO e APARECIDA SILVESTRE PARUSSOLO, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004182-50.2012.8.26.0053/50001 - São Paulo 2/3
EMBARGTES: ARNALDO PARUSSOLO, JACYRA PACOLA GAVIOLLI, LUCIO
SACCO, JOSE CARLOS RICHETO, ANTONIO NELSON AGOSTINI, ANTONIO
APARECIDO DONDA, NEUSA CAETANO DE JESUS, MONIQUE MIYAGUI
AMOLARO, ANA ELIZA GONÇALVES ZERBETTO E APARECIDA SILVESTRE
PARUSSOLO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 141.584
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente Descabimento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, alegando a
ocorrência de omissão no julgado.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado de provimento ao recurso de apelação, com
determinação.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos nas razões recursais.
Porém, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004182-50.2012.8.26.0053/50001 - São Paulo 3/3
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator